Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário, fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. A sentença consolidou a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário. O apelante sustenta ausência de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido enviada com endereço incompleto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato é suficiente para comprovar a constituição da mora, independentemente de ser recebida pessoalmente por ele, à luz do Tema 1.132 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do disposto no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
4. O c. STJ firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), firmou tese vinculante no sentido de que a comprovação da mora pode ser feita pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.
5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço fornecido no contrato e recepcionada por preposto do condomínio, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n. 911/1969 e à tese do Tema1.132, ainda que ausente a indicação do número da torre do condomínio edilício em que reside o réu.
6. Demonstrado que a instituição financeira credora cumpriu as exigências para a comprovação da mora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pelo c. STJ, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da contratação, encontram-se preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não merecendo reparo a r. sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. Para a constituição da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal.